Tribunal: STF
Processo: RE 96383
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. ROUBO. CONSUMA-SE O CRIME, SE A COISA SUBTRAIDA, MEDIANTE
VIOLÊNCIA, FOI RETIRADA DA ESFERA DE VIGILANCIA DA VÍTIMA, TAL COMO
SUCEDE NA HIPÓTESE DE O OBJETO SER ENCONTRADO EM PODER DO AGENTE, EM
FACE DA DILIGENCIA POLICIAL REALIZADA, NO MESMO DIA, POR CAUSA DE
OUTRO ROUBO PERPETRADO PELO MESMO RÉU. SITUAÇÃO DIVERSA DA APRECIADA
NO RE 93.099-SP.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.